Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011791-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), HELEN CATARINA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 460.616.141-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HELEN CATARINA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 460.616.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOÃO FIGUEIREDO FILHO (AGRAVANTE), WILSON VITOR - CPF: 538.255.438-20 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO FIGUEIREDO FILHO - CPF: 241.849.931-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011791-29.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PERDA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DO AVALISTA – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AVALISTA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO - EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE
-
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADAS -

MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011791-29.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
:
Espólio de Joao Figueiredo Filho

EMBARGADO
:
Banco Bradesco S.A.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Joao Figueiredo Filho
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, ora agravado, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PERDA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DO AVALISTA – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AVALISTA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO - EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, de modo que se faz imprescindível a prévia intimação do credor para que possa se manifestar sobre a ocorrência de algum fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição.

O aval, como obrigação cambial autônoma em relação à obrigação do avalizado, subsiste enquanto a obrigação garantida for exigível, ou seja, enquanto não prescrita a pretensão de cobrança do título de crédito. Prescrita a ação executiva em face do devedor principal, perde o aval sua eficácia.

Embargos
(Id. 230885190): O Espólio alega que o acórdão contém
obscuridades
e
contradições
, especialmente em relação à prescrição intercorrente e à condição de avalista como devedor solidário.

Sustenta que houve intimação do credor para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, aponta a inércia do credor por prazo superior ao do direito material vindicado e questiona a caracterização do avalista como devedor solidário.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados e assim conceder efeitos modificativos para dar provimento ao agravo.

Contrarrazões
(Id. 233837696): Refuta as alegações do Espólio, defende a clareza do acórdão. Argumenta que não houve intimação válida do credor sobre a prescrição intercorrente, que o avalista é devedor solidário e que a inércia do credor não configurou prescrição intercorrente.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011791-29.2024.8.11.0000

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de João Figueiredo Filho contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A.

Verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega obscuridades e contradições, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“Pois bem.

Primeiramente, em relação à alegação de prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.604.412/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC), firmou a tese de que, nas causas regidas pelo CPC/73, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

No entanto, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a prévia intimação do credor para que possa se manifestar sobre a ocorrência de algum fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição.

“ 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. ”

Do mesmo modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE.1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a intimação da parte para dar andamento ao feito. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 228.551/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a prescrição intercorrente. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 593.723/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 24/04/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 26/11/2014)

No caso em questão, não houve a intimação do credor para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que impede o seu reconhecimento neste momento processual.

Além disso, a alegação de que a execução deve ser extinta em razão da perda da capacidade processual do avalista, em virtude de seu falecimento em 1998, não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, em seu art. 779, IV, prevê expressamente que a execução pode ser promovida contra o fiador do débito constante em título extrajudicial, o que inclui o avalista.

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei.

Nesse sentido, o fato de o banco ter conhecimento do falecimento do avalista não impede o prosseguimento da execução, de modo que cabe aos herdeiros ou sucessores a habilitação no processo para discutir a legitimidade ou eventual prescrição da dívida.

Assim, com tal característica já decidida pelo STJ no REsp 1.799.962 – SP:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS. RECONHECIDA.

1. Ações monitórias propostas pela empresa recorrida contra os recorrentes pretendendo o recebimento dos valores constantes de notas promissórias prescritas.

2. As questões devolvidas ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça são as seguintes alegações: a) ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e carência de fundamentação; b) ilegitimidade passiva dos avalistas para figurar no polo passivo de ação monitória baseada em notas promissórias prescritas; c) prescrição da pretensão autoral; d) prova da quitação dos títulos que embasaram as ações monitórias.

3. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

4. Não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

5. Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal.

7. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Desse modo, o aval como obrigação cambial autônoma em relação à obrigação do avalizado, subsiste enquanto a obrigação garantida for exigível, ou seja, enquanto não prescrita a pretensão de cobrança do título de crédito.

Prescrita a ação executiva em face do devedor principal, perde o aval sua eficácia.

Portanto, a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.”

O acórdão foi claro e objetivo ao analisar as questões apresentadas, de modo que não há contradições ou obscuridades a serem sanadas.

No que tange à alegação de intimação do credor sobre a prescrição intercorrente, o acórdão fundamentou-se na jurisprudência do STJ, que exige a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso em análise.

A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, ou seja, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que, antes de decretar a prescrição intercorrente, o juiz deve intimar a parte contrária para que se manifeste
sobre a questão
, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto à condição do avalista como devedor solidário, o acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a natureza solidária da obrigação do avalista em relação ao título de crédito.

O avalista, ao garantir o pagamento do título, assume responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação, portanto legítima a execução em seu desfavor.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024